Tribunal: TJSP
Processo: 1501919-30.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo majorado (concurso de agentes e emprego de arma de fogo). Sentença condenatória. Autoria e materialidade suficientemente demonstradas. Pleiteia a Defesa a absolvição, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante de emprego de arma de fogo, o afastamento da majoração em decorrência da reincidência do acusado FELIPE ou sua fixação em

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo majorado (concurso de agentes e emprego de arma de fogo). Sentença condenatória. Autoria e materialidade suficientemente demonstradas. Pleiteia a Defesa a absolvição, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante de emprego de arma de fogo, o afastamento da majoração em decorrência da reincidência do acusado FELIPE ou sua fixação em 1/6, a aplicação de apenas uma das majorantes, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, bem como a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. - Incabível a absolvição. Prova oral e material incontestes. Reconhecimento seguro da vítima na delegacia e em juízo. Exasperação em 1/3, pela reincidência de FELIPE, excessiva. Redução para 1/6 mais razoável. Emprego de arma de fogo demonstrado pelo depoimento da vítima. Manutenção. Apreensão prescindível. Precedentes jurisprudenciais das Cortes Superiores, ressalvado o entendimento deste Relator. Causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) devem ser sopesadas em conformidade com o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal. Regime prisional de MATHEUS comporta abrandamento. Inadequada fundamentação. Réu primário e de bons antecedentes. Pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos. Gravidade do crime não justifica maior rigor carcerário. Parcial provimento para reduzir as penas e fixar regime semiaberto para MATHEUS, nos termos do v. Acórdão, mantida no mais a r. sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501919-30.2019.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que são apelantes
MATHEUS NUNES DA ROCHA e FELIPE EDUARDO LEITE SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos apelos para reduzir as penas dos acusados FELIPE
EDUARDO LEITE SILVA e MATHEUS NUNES DA ROCHA, respectivamente,
para 07 (sete) anos, 09 (meses) e 10 (dias) de reclusão, em regime fechado, mais o
pagamento de 20 dias-multa, no piso; e 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, em regime
semiaberto, mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no piso, mantida, no
mais, a r. sentença vergastada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
PÉRICLES PIZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501919-30.2019.8.26.0536 -Voto no 40.608
2
Apelação Criminal no 1501919-30.2019.8.26.0536
Apelantes: MATHEUS NUNES DA ROCHA e FELIPE EDUARDO LEITE
SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Vicente
Voto no 40.608
Apelação Criminal. Roubo majorado (concurso de agentes e
emprego de arma de fogo). Sentença condenatória. Autoria e
materialidade suficientemente demonstradas. Pleiteia a Defesa
a absolvição, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente,
requer o afastamento da majorante de emprego de arma de
fogo, o afastamento da majoração em decorrência da
reincidência do acusado FELIPE ou sua fixação em 1/6, a
aplicação de apenas uma das majorantes, nos termos do art. 68,
parágrafo único, do Código Penal, bem como a fixação do
regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. -
Incabível a absolvição. Prova oral e material incontestes.
Reconhecimento seguro da vítima na delegacia e em juízo.
Exasperação em 1/3, pela reincidência de FELIPE, excessiva.
Redução para 1/6 mais razoável. Emprego de arma de fogo
demonstrado pelo depoimento da vítima. Manutenção.
Apreensão prescindível. Precedentes jurisprudenciais das
Cortes Superiores, ressalvado o entendimento deste Relator.
Causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de
fogo) devem ser sopesadas em conformidade com o artigo 68,
parágrafo único, do Código Penal. Regime prisional de
MATHEUS
comporta
abrandamento.
Inadequada
fundamentação. Réu primário e de bons antecedentes. Pena
superior a 4 anos e inferior a 8 anos. Gravidade do crime não
justifica maior rigor carcerário. Parcial provimento para reduzir
as penas e fixar regime semiaberto para MATHEUS, nos
termos do v. Acórdão, mantida no mais a r. sentença.
I - Ao relatório da r. sentença, que acolho, acresço que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501919-30.2019.8.26.0536 -Voto no 40.608
3
FELIPE EDUARDO LEITE SILVA e MATHEUS NUNES DA ROCHA
restaram condenados pelo Magistrado da 1a Vara Criminal da Comarca de São
Vicente (Processo no 0082970-14.2017.8.26.0050), respectivamente, à pena de
11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além do pagamento
de 28 dias-multa, no piso e a 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias,
mais o pagamento de 21 dias-multa, no mínimo legal, a serem descontadas no
regime inicial fechado, como incursos no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso
I, do Código Penal.
Irresignada, recorre a Defensoria Pública postulando, em
síntese, a absolvição dos réus em razão de insuficiência probatória.
Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante de emprego de arma de
fogo. Especificamente, pugna que a reincidência do acusado Felipe seja agravada
em apenas 1/6, bem como o regime inicial de cumprimento da pena de Matheus,
seja o semiaberto, por conta de sua primariedade (cf. fls. 236/251).
Regularmente processado o recurso, opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo seu desprovimento (cf. fls. 273/279).
II - Consoante descreve a denúncia, no dia 28 de maio de
2019, por volta das 11h20min, na Rua José Gonçalves Paim, Parque Bitaru, na
cidade de São Vicente, previamente ajustados e agindo em concurso e com
unidade de desígnios entre si, FELIPE EDUARDO LEITE SILVA e MATHEUS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501919-30.2019.8.26.0536 -Voto no 40.608
4
NUNES DA ROCHA subtraíram, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo, coisas móveis pertencentes à vítima Wilson Fernandes
de Melo.
A materialidade delitiva está estampada no auto de prisão
em flagrante (cf. fl. 01), boletim de ocorrência (cf. fls. 02/05) e autos de exibição,
apreensão e entrega (cf. fls. 06 e 07).
De igual maneira, a autoria é inconteste.
Os réus FELIPE EDUARDO LEITE SILVA e MATHEUS
NUNES DA ROCHA, em solo policial, negaram a prática delitiva. MATHEUS,
além disso, declarou ser usuário de drogas e que passou a noite acordado usando
cocaína, indo direto trabalhar por volta das 08 horas, sendo que, ao sair para
almoçar, não voltou mais para o trabalho, ficando pela rua até ser abordado pela
polícia militar. Não soube dizer de quem era a bicicleta que estava ali ao lado
deles. Já FELIPE, após a negativa, relatou que, no dia dos fatos, ficou em casa
até 14 horas, foi jogar bola e depois encontrou com Matheus na rua até ser
abordado pela polícia militar. Disse também não saber de quem era a bicicleta
que estava ali ao lado deles.
Em juízo, FELIPE disse que estava em uma praça, nas
proximidades de sua casa, instante em que Matheus apareceu e o convidou para
tomar cerveja. Logo após, dois indivíduos, que conhecia só de vista, chegaram ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501919-30.2019.8.26.0536 -Voto no 40.608
5
local oferecendo uma bicicleta à venda pelo valor de R$50,00. Contou que
montou na bicicleta, momento em que a vítima chegou ao local com policiais,
que os abordaram. Disse que a vítima confirmou ao policial que aquela era a sua
bicicleta e o apontou, apontando também Matheus, como os autores do roubo.
Disse que tais fatos ocorreram por volta de meio-dia. Contou que Matheus ia
comprar a bicicleta, mas ele não estava com o dinheiro e iria pedir para o avô.
Disse que os outros dois indivíduos também foram abordados, mas a vítima
apontou apenas ele e Matheus como sendo os autores do crime de roubo (cf. fls.
147/148 mídia).
Também ouvido em juízo, MATHEUS declarou que, por
volta de 15hs30 ou 16hs, foi à praça para comprar droga, pois é usuário. Disse
que encontrou Felipe na praça e o chamou para tomar cerveja, mas dois
indivíduos passaram pelo local oferecendo uma bicicleta pelo valor de R$50,00.
Ficou conversando com Felipe e os indivíduos, quando policiais os abordaram.
Ao ser indagado pelo policial sobre a bicicleta, disse que havia comprado pelo
valor de R$50,00 de moradores de rua, que teriam saído do local. Contudo, na
verdade, os indivíduos que venderam a bicicleta teriam também sido abordados,
mas não os indicou como sendo os vendedores da bicicleta, no momento da
abordagem. Disse que a vítima reconheceu a bicicleta como sendo dela. Alegou
que um dos indivíduos que vendeu a bicicleta era forte e alto e outro, moreno e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501919-30.2019.8.26.0536 -Voto no 40.608
6
magro, e que já os viu no bairro, mas não sabe seus nomes. Contou que comprou
a bicicleta e pagou por ela, pois estava com dinheiro e isso foi presenciado por
Felipe. Contou que Felipe não mexeu na bicicleta em nenhum momento.
A vítima Wilson Fernandes de Melo, em audiência judicial,
declarou que, no dia dos fatos, estava indo almoçar e saía com sua bicicleta da
escola onde trabalhava realizando manutenção, momento em que foi abordado
por dois indivíduos, um deles empunhando arma de fogo. Relatou que lhe foram
subtraídos seu celular, sua aliança, seus documentos, sua mochila com
ferramentas de trabalho e sua bicicleta. Disse que acionou a polícia e foi à
delegacia para registrar a ocorrência, porém lhe foi pedido que retornasse após às
16 horas para a lavratura. Narrou que, entre 15h30min e 16h, dirigia-se à
delegacia e passou por uma praça onde avistou os roubadores, estando um deles
com sua bicicleta. Encontrou policiais nas proximidades e estes realizaram a
abordagem dos indivíduos, recuperando sua bicicleta. Declarou que somente sua
bicicleta foi recuperada. Disse que reconheceu os dois roubadores na delegacia e
asseverou que, no momento da abordagem policial, não teve quaisquer dúvidas
de que os indivíduos que viu na praça eram aqueles que o haviam roubado.
Reconheceu os acusados Felipe e Matheus, em Juízo, como sendo os autores do
crime, asseverando que Felipe era o roubador que portou arma de fogo na ação
criminosa. Esclareceu ter visto o rosto dos réus quando foi roubado e declarou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501919-30.2019.8.26.0536 -Voto no 40.608
7
que os acusados não estavam com a mesma roupa quando foram abordados pela
polícia, tendo os reconhecido por suas fisionomias e seus traços. Não ouviu o que
eles disseram aos policiais. Consignou que o corréu Felipe estava sentado sobre a
bicicleta, quando o viu na praça e que o acusado Matheus estava mais à frente,
com outras pessoas. Afirmou que os policiais abordaram todos os indivíduos que
lá estavam, dispensando aqueles que não tiveram envolvimento no roubo. Disse
que permaneceu no local durante a abordagem e viu que, com o acusado
Matheus, foi encontrada droga, dinheiro, além de outros objetos.
A testemunha policial militar José Roberto Doria de
Oliveira, ouvida em Juízo, relatou que realizava patrulhamento, quando a vítima
os acionou informando que havia sido roubada na parte da manhã e retornava
para realizar o registro do boletim de ocorrência naquele horário da tarde, quando
avistou os dois indivíduos em posse de sua bicicleta, que havia sido roubada
anteriormente. Foram passadas as características dos indivíduos e o local onde
eles estavam. Já no local indicado, foi realizada a abordagem e a vítima apontou
com firmeza os acusados como sendo os autores do crime. Soube pela vítima que
ela havia sido abordada pelos acusados, sendo que Felipe portava arma de fogo e
ambos subtraíram-lhe a bicicleta, dinheiro e documentos. Narrou que somente a
bicicleta da vítima foi localizada com os acusados e que estes não souberam
explicar a procedência do bem e nada falaram. Declarou que, com o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501919-30.2019.8.26.0536 -Voto no 40.608
8
Matheus, foi localizada certa quantidade de cocaína e, questionado, ele disse ser
usuário de droga. Narrou que, entre os acusados, também foi localizada uma
quantia em dinheiro, mas nenhum deles assumiu a propriedade. Afirmou que
outros dois indivíduos estavam no local da abordagem com os acusados, porém a
vítima indicou categoricamente os corréus como os autores do roubo. Por fim,
aduziu que não conhecia os réus anteriormente aos fatos.
Incabível a absolvição do delito.
Como é cediço, a palavra da vítima, em crimes patrimoniais,
comumente praticados na clandestinidade, longe de olhares de testemunhas
oculares, merece ser recebida sem ressalvas quando coerentes com os demais
elementos de provas encartados nos autos. É o caso dos autos.
Sobre o tema: “Não se pode ter distante quão valiosas se
mostram as palavras da vítima, em crime de roubo, máxime em se considerando
que, por ter sofrido a ação ilícita, seu único interesse repousa em apontar os
verdadeiros protagonistas do ataque sofrido e narrar fidedignamente o
reprochável proceder de tais indivíduos, de modo a possibilitar irrepreensível
elucidação histórica dos fatos e proporcionar a necessária punição aos
criminosos, como ocorre no caso em apreço” (TJSP, 8a Câmara Criminal,
Apelação no 0006420-40.2007.8.26.0272, Relator Des. Moreira da Silva, j.
08.03.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501919-30.2019.8.26.0536 -Voto no 40.608
9
Assim, em que pese a negativa dos corréus, as seguras
palavras da vítima Wilson, que inclusive reconheceu os réus, sem sombra de
dúvidas, como autores do delito, aliadas às palavras da testemunha de acusação,
às circunstâncias das prisões, às gritantes discrepâncias entre as declarações
ofertadas pelos acusados em solo policial e as exaradas em juízo e, ainda, de sua
defesa nada ter acostado aos autos com força de tisnar a acusação que lhes foi
imputada, tornam incontroversa a condenação.
Passemos a análise da dosimetria da pena.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal.
Na segunda fase, ausentes majorantes e atenuantes, a
reprimenda de Matheus permaneceu inalterada. Já o acusado Fellipe, por ser
reincidente, teve sua pena majorada à fração de 1/3.
Neste ponto, algumas ressalvas se fazem necessárias.
Diferentemente do alegado pela combativa Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, por força do art. 61, inciso I, do Código Penal, a
reincidência sempre agrava a pena.
Todavia, a elevação em 1/3, a despeito de se tratar de uma
reincidência específica, mostrou-se excessiva, devendo ser aplicada a fração de
1/6.
Na terceira etapa, o Magistrado sentenciante aumentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501919-30.2019.8.26.0536 -Voto no 40.608
10
ambas as penas em 1/3, por conta do concurso de agentes e, posteriormente, em
mais 2/3, pelo emprego de arma de fogo.
Oportuno aqui ressaltar que, ressalvado o entendimento
deste Relator no que tange à causa de aumento pelo emprego de arma de fogo,
deixo, in casu, de afastar a referida majorante.
Isso porque restou pacificado nas orientações colacionadas
pelo Superior Tribunal de Justiça (5a Turma, HC 470.400/MAS, rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 06/11/2018; 3a Seção, Embargos de
Divergência em REsp 961.863/RS, rel. Min. Celso Limongi, julgado em
13/12/2010) e pelo Supremo Tribunal Federal (1a Turma, HC96.985/DF, rel.
Min. Marco Aurélio, julgado em 29/09/2015; 2a Turma, HC 125/769/SP, rel.
Min. Dias Toffoli, julgado em 24/03/2015) o entendimento à respeito da
prescindibilidade da apreensão do objeto, diante da presença de outros elementos
probatórios que comprovem seu efetivo emprego quando da prática do delito.
Porém, ainda que reconhecidas as duas majorantes -
emprego de arma de fogo e concurso de agentes - a exasperação aplicada
comporta reparo.
Isso porque, em conformidade com o artigo 68, parágrafo
único, é permitido ao juiz optar por uma das causas de aumento, quando
concomitantes, aplicando, em todo caso, a maior delas: “No concurso de causas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501919-30.2019.8.26.0536 -Voto no 40.608
11
de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a
um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais
aumente ou diminua”.
Dessa forma, a meu ver, diante da presença das majorantes
de concurso de agentes e emprego de arma de fogo, entendo que o aumento
deverá se dar no patamar de 2/3 (dois terços), perfazendo a reprimenda, para o
acusado MATHEUS, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no piso e, para o acusado FELIPE, 07
(sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) de reclusão, mais o pagamento de 20 dias-
multa, no piso
Quanto ao regime inicial fechado fixado para ambos os réus,
para o acusado MATHEUS, entendo possível o abrandamento para regime o
semiaberto, em razão do quantum de pena ora imposta, da primariedade, dos
bons antecedentes e também considerando o tempo em que já cumpriu pena antes
mesmo da sentença penal condenatória, em decorrência da prisão preventiva
decretada.
Afora isso, o legislador pátrio permitiu ao julgador aplicar a
pena e o regime norteado pelos princípios da suficiência e necessidade (art. 59 do
Código Penal), bem como estabeleceu que nas penas privativas de liberdade “o
condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos, e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501919-30.2019.8.26.0536 -Voto no 40.608
12
exceda a 8 (oito) poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”
(art. 33, parágrafo 2°, alínea “b”, do Código Penal).
Em sendo assim, pelos motivos acima expostos, entendo que
o regime semiaberto é o que mais se amolda ao caso, sendo suficiente para
satisfação dos critérios de prevenção e reprovação da conduta perpetrada
praticada por MATHEUS.
Já com relação ao acusado FELIPE, a despeito do quantum
da pena ora fixada, abaixo dos 08 anos de reclusão, inafastável a expiação em
regime inicial fechado, haja vista sua reincidência, bem como por ter sido
indicado pela vítima como sendo o indivíduo que portava a arma de fogo, fato
que caracteriza circunstância concreta reprovável, merecendo, pois, tratamento
mais rigoroso.
Ante ao exposto, dou parcial provimento aos apelos para
reduzir as penas dos acusados FELIPE EDUARDO LEITE SILVA e MATHEUS
NUNES DA ROCHA, respectivamente, para 07 (sete) anos, 09 (meses) e 10
(dias) de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 20 dias-multa, no
piso; e 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, em regime semiaberto, mais o pagamento
de 16 (dezesseis) dias-multa, no piso, mantida, no mais, a r. sentença vergastada.
PÉRICLES PIZA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501919-30.2019.8.26.0536 -Voto no 40.608
13
Relator